Tribunal: TJMT
Processo: 0010662-81.2019.8.11.0064
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010662-81.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JOAO MARCELO DA SILVA - CPF: 882.174.261-04 (APELANTE), PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, COM DETERMINAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO NOTURNO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, RECONHECIMENTO DA TENTATIVA, PENA AUMENTADA EM
FRAÇÃO SUPERIOR À PARADIGMA DE 1/6 (UM SEXTO) PELA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA SEM QUALQUER MOTIVAÇÃO, PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL À PRIVATIVA DE LIBERDADE – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DA TENTATIVA E REDUÇÃO DAS PENAS – DEPOIMENTOS DOS
POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE – APREENSÃO DA
RES FURTIVA
EM PODER DO APELANTE – ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT – LOCALIZAÇÃO DE FERRAMENTAS COMPATÍVEIS/NECESSÁRIAS PARA O FURTO DE FIOS DE COBRE INSTALADOS EM POSTES DE ENERGIA – AUTORIA DELITIVA COMPROVADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – SUBTRAÇÃO DE FIOS DE COBRE – APREENSÃO NO INTERIOR DA MOCHILA DO APELANTE – INVERSÃO DA POSSE – CONSUMAÇÃO DO FURTO – ENTENDIMENTO DO STJ E DECISÕES DO TJMT – RECONHECIMENTO DA TENTATIVA IMPERTINENTE – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – AUMENTO DA PENA EM FRAÇÃO SUPERIOR À 1/6 (UM SEXTO) – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ – READEQUAÇÃO DAS PENAS PROVISÓRIAS – INEXISTÊNCIA DE
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS – REGIME INICIAL SEMIABERTO AUTORIZADO – SÚMULA 269 DO STJ E DECISÃO DO TJMT – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS E ESTABELECER REGIME INICIAL SEMIABERTO.

Os depoimentos de policiais, harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal 8).

A responsabilização penal do apelante deve ser preservada quando há provas coerentes e seguras do fato criminoso descrito na denúncia (TJMT, AP N.U 0002938-34.2018.8.11.0008).

Para consumação do furto, basta a inversão da posse dos bens subtraídos, ainda que por curto período, “
sendo prescindível ser esta mansa e pacífica
”, conforme entendimento do c. STJ (HC 509130/MS).

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que a exasperação acima de 1/6 (um sexto) pela incidência de agravantes genéricas pressupõe motivação concreta e idônea. Caso contrário, deve ser adotada a fração paradigma (HC 516068/PR).

A inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e pena imposta – inferior a 4 (quatro) anos – autorizam o estabelecimento do inicial semiaberto, embora o apelante seja reincidente, por força da Súmula 269 do c. STJ.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0010662-81.2019.8.11.0064 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): JOAO MARCELO DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por
JOAO MARCELO DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código
698909
), que o condenou por furto noturno a 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 155, § 1o, do CP (ID
34517990).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação; 2) deveria ser reconhecida a tentativa, pois “
tinha intenção de realizar o furto, mas não conseguiu diante do seu elevado grau alcoólico
”; 3) teria sido aumentada em fração superior à paradigma de 1/6 (um sexto) a agravante da reincidência, sem qualquer motivação; 4) a pena de multa seria desproporcional à privativa de liberdade.

Requer provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reconhecida a tentativa e reduzidas as penas (ID 34517998).

A 2
a
PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo provimento parcial do apelo para readequar as penas impostas ao apelante (ID
34518452).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial do recurso,
adotando
per relationem
as contrarrazões do órgão do Ministério Público de primeiro grau
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID
37560451
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] na madrugada do dia 30 de setembro de 2019, por volta das 00h10min, em via pública localizada na Avenida Rui Barbosa, s/n, bairro centro, próximo ao antigo Supermercado Realcenter, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado JOAO MARCELO DA SILVA, durante o período de repouso noturno, subtraiu para si, coisas alheias móveis consistente em fios de energia elétrica, pertencente £1empresa Energisa. [...]

Assim agindo, o denunciado praticou a conduta delituosa capitulada no artigo 155, caput, §1o do Código Penal.

Diante do exposto, o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO denuncia JOAO MARCELO DA SILVA como incurso no artigo 155, §1.° do Código Penal c.c artigo 61, inciso I, do Código Penal. [...]”
(Francisco Gomes de Souza Júnior, promotor de Justiça – ID 34516983)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas, nos seguintes termos:

“[...] A prova da existência do fato está claramente evidenciada pelo auto de prisão em flagrante, fls. 05, boletim de ocorrência, fls. 06, termo de exibição e apreensão, fls. 08, auto de avaliação indireta, fls. 34, laudo pericial do local do crime, fls. 36/43, e pela prova oral colhida durante a instrução processual. [...]

Demais disso, não há que se falar em desclassificação do delito para a modalidade tentada, mormente porque as circunstâncias em que foi procedida à abordagem do acusado evidenciam a consumação delitiva. Nota-se que o delito foi praticado em via pública e, no momento da abordagem policial, o réu já havia cortado os fios de energia elétrica, colocado os objetos em sua mochila, tendo havido a inversão da posse da res furtiva. [...]

A autoria é certa e recai no acusado, que foi autuado em flagrante delito, prova essa corroborada com os depoimentos das testemunhas colhidos nas fases inquisitorial e judicial.

Os Policiais Militares oitivados em Juízo declararam que o acusado portava uma mochila, que continha fios e ferramentas, como um alicate, e estava próximo à caixa da Energisa, onde haviam sido subtraídos alguns fios. Relataram que o acusado tentou disfarçar e fingiu que estava dormindo. Afirmaram que, durante a abordagem, o réu disse: “eu não vou mentir, peguei mesmo esses fios para poder tomar pinga”. Ressaltaram que os fios que se encontravam em poder do réu eram compatíveis aos fios constantes na caixa da Energisa, indicando que haviam sido subtraídos daquele local.

Na oportunidade do interrogatório, o acusado afirmou que viu a caixa onde os fios estavam e abriu a tampa, mas, como estava muito alcoolizado, acabou dormindo. Asseverou que iria furtar os fios, mas não chegou a fazê-lo. Questionado por este Magistrado sobre os fios que foram encontrados em sua bolsa, disse que os encontrou em outra ocasião, dentro de uma caçamba. Afirmou que isso ocorreu por volta das 00h. Negou, portanto, a prática do crime a ele imputado.

Consigne-se que, apesar de negar a prática delitiva, o réu não desincumbiu de seu ônus de apresentar provas hábeis a desconstituir os sinais evidentes de autoria verificados pelos policiais, mormente porque se encontrava no local do crime, em poder de ferramentas utilizadas para a remoção dos fios de energia elétrica e dos próprios objetos subtraídos. [...]

JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR o réu JOÃO MARCELO DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 155, §1o do Código Penal. [...]

Em atenção ao princípio constitucional de individualização da pena, passo a dosá-la. [...]

A culpabilidade não excede a normalidade do tipo. Deixo de manifestar quanto aos antecedentes criminais para não implicar em bis in idem com a reincidência. Os dados sobre sua conduta social e personalidade não são favoráveis, mas estão interligados à reincidência. Os motivos estão associados ao ganho fácil de dinheiro, normais do tipo. Às circunstâncias do crime não merecem destaque. As consequências do crime são as próprias do tipo em questão. A vítima em nada contribuiu à conduta maléfica do agente.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 01 (um) ano de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Na segunda fase, constata-se que o réu é reincidente, consoante executivo de pena n. 3653-20.2009.811.0064, em trâmite perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca, motivo pelo qual reconheço a agravante do art. 61, I, do CP e agravo sua pena em 01 (um) ano e 20 (vinte) dias-multa. Inexistem atenuantes, pois ao contrário do que alega a defesa, em verdade o réu negou os fatos perante este magistrado.

Na terceira fase dosimétrica, restou reconhecida a causa de aumento de pena, relativa ao repouso noturno, nos termos do artigo 155, §1o do CP, razão pela qual aumento em 1/3 (um terço) a pena aplicada. Inexiste qualquer causa de diminuição de pena aplicável ao caso.

Assim, torno a pena definitiva em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.

Em atenção ao art. 60 c/c art. 49 e seguintes todos do Código Penal, fixo o valor do dia multa em 1/30 do menor salário mínimo vigente à época dos fatos.

O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, em conformidade com o art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal, vez que o acusado ostenta outra condenação criminal, é morador de rua e cometeu o presente delito durante o cumprimento de outra pena, logo não vislumbro adequado outro regime de pena.

Em face da reincidência do réu, é incabível a substituição da pena, evidentemente, consoante o disposto no inc. III do art. 44 do CP. [...]”
(Wagner Plaza Machado Júnior, juiz de Direito – ID 34517990)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão (ID 34516987), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial e em Juízo, colheram-se os depoimentos de Marcelo de Souza Valadares e Gleiton Duarte dos Santos, policiais militares (ID 34516988) e

interrogado o apelante (ID 34518457).

Destacam-se desse contexto que:

- no dia 30.9.2019, por volta das 00h10min, os policiais militares Marcelo de Souza Valadares e Gleiton Duarte dos Santos realizavam rondas ostensivas no centro do Município de Rondonópolis/MT, oportunidade em que foram abordados por um segurança da empresa “BipTel” [não identificado], o qual informou que tinha um indivíduo furtando fios de cobre de um poste localizado em frente ao estabelecimento comercial denominado “Supermercado Realcenter”. Na sequência, a equipe policial dirigiu-se ao local indicado e visualizou o apelante próximo ao referido poste. Realizada a abordagem, foram apreendidos na mochila do apelante os fios de cobre furtados, uma chave de fenda, um alicate e um facão (IDs 34516988 e 34518457);

- os agentes policiais responsáveis pelo flagrante [Marcelo de Souza Valadares e Gleiton Duarte dos Santos] afirmaram, tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo, que o apelante, durante a abordagem, admitiu a subtração “
para poder tomar pinga
”, bem como que os fios encontrados em poder dele eram iguais aos furtados (ID 34518457);

- o apelante negou, perante a autoridade judicial, ter furtado os fios de cobre, alegando que apenas tentou subtraí-los, mas não conseguiu porque estava muito alcoolizado (ID 34518457).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares responsáveis pelo flagrante [
Marcelo de Souza Valadares e Gleiton Duarte dos Santos
] descreveram coerentemente a apreensão da
res furtiva
[fios de cobre] dentro da mochila do apelante após o recebimento de informação sobre a ocorrência do furto, bem como confirmaram, no âmbito do contraditório, que ele admitiu ter sido o autor do crime durante a abordagem.

No caso, aplicável o Enunciado Criminal n. 8 deste e. Tribunal.

A localização de
ferramentas de corte
comumente utilizadas na subtração de fios de energia em poder do apelante, tais como
chave de fenda, alicate e facão, sem qualquer justificativa plausível e logo após o delito, demonstra envolvimento na empreitada criminosa, de modo a confirmar
a autoria do furto.

Nesse quadro, a responsabilização penal do apelante deve ser preservada, visto que há provas coerentes e seguras do fato descrito na denúncia
(TJMT, AP N.U 0002938-34.2018.8.11.0008 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 22.1.2019).

Por sua vez, verifica-se que os fios de cobre foram encontrados na mochila do apelante, segundo depoimentos dos policiais militares
Marcelo de Souza Valadares e Gleiton Duarte dos Santos
, em ambas as fases da persecução penal.

Para consumação do furto, basta a inversão da posse dos bens subtraídos, ainda que por curto período, “
sendo prescindível ser esta mansa e pacífica
” (STJ, HC 509130/MS – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 8.10.2019).

Nesse sentido: TJMT, AP no 20609/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 28.6.2018; AP N.U 0002105-19.2005.8.11.0025 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 5.12.2018.

Assim sendo, afigura-se impertinente o reconhecimento da modalidade tentada, notadamente porque o delito consumou-se com a posse dos fios de cobre pelo apelante após a subtração.

Quanto à agravante da reincidência, o Juízo singular, ao reconhece-la, aumentou a pena, na segunda fase, em 1 (um) ano de reclusão, ou seja,

no dobro do mínimo legal previsto, realmente sem qualquer motivação.

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que a exasperação acima de 1/6 (um sexto) pela incidência de agravantes genéricas pressupõe motivação concreta e idônea. Caso contrário, deve ser adotada a fração paradigma (HC 516068/PR – Relator: Min. .Ribeiro Dantas – 7.10.2019).

Inexistente justificativa para aumento em patamar superior
, a fração de 1/6 (um sexto) deve incidir sobre a pena-base [fixada em 1 (um) ano de reclusão], de modo a tornar provisória a reprimenda de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, readequando-se proporcionalmente a pena pecuniária a 11 (onze) dias-multa, pois não há circunstâncias atenuantes.

Na terceira fase, conserva-se a causa de aumento relativa ao furto praticado durante o repouso noturno no patamar mínimo de 1/3 (um terço), visto que o delito foi cometido por volta das 00h10min do dia 30.9.2019.

Ausentes causas de diminuição, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

No que tange ao regime, a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e pena imposta – inferior a 4 (quatro) anos – autorizam o estabelecimento do inicial semiaberto, embora o apelante seja reincidente, por força da Súmula 269 do c. STJ.

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“Aplica-se o regime prisional semiaberto a ré reincidente condenada a reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, se consideradas favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal (Súmula n. 269 do STJ).”
(TJMT, AP N.U 0001517-37.2017.8.11.0010 – Primeira Câmara Criminal – 6.11.2019)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante a
1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal para adequação do regime imposto ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020